Tribunal: TJDFT
Processo: 0739905-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS DUAS PARTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARADA.
I - O STF estabeleceu no Tema 788 da Repercussão Geral, a tese de que o marco para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para as duas partes, modulando os efeitos da decisão, que somente poderá ser aplicada quando não declarada a extinção da punibilidade e quando o trânsito em julgado para o MP é posterior a 12/11/2020.
II - O acórdão que confirma a condenação somente interrompe o prazo da prescrição da pretensão punitiva, não alcançando a pretensão executória.
III - Deve ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória quando a condenação transitou em julgado para o MP em 18/6/2019, nos termos do voto minoritário.
IV - Recurso conhecido e provido.